Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ACOLHIDA POR DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. DENECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO CASSADA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178, firmou tese, com repercussão geral, no sentido de que “A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema 793). Na mesma oportunidade ficou assentado o entendimento de que “O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.
2. Dentre as competências atribuídas ao Distrito Federal, está inserido o dever de “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” (art. 207, inc. XXIV, da LODF), circunstância que impõe o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de demanda objetivando a compelir o Estado a disponibilizar medicamento não padronizado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
3. Não se tratando de ação cominatória que envolva a obrigação de disponibilização de medicamento não registrado pela ANVISA e, observado que, o colendo Supremo Tribunal Federal firmou tese reconhecendo a possibilidade de propositura de demanda contra qualquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, não se encontra evidenciada hipótese caracterizadora de litisconsórcio passivo necessário, a justificar a inclusão da União no polo passivo da ação e, por via de consequência, a declinação de competência em favor da Justiça Federal.
4. Agravo Interno conhecido e provido. Decisão monocrática cassada. Competência da Justiça Comum do Distrito Federal reconhecida.